Tribunal: STF
Processo: HC 98233
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE 
   PROVISÓRIA CONCEDIDA A CO-RÉUS. ISONOMIA. QUESTÃO NÃO POSTA A 
   EXAME DO TRIBUNAL A QUO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. 
   FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. 
   CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ARTIGO 5º,
   INCISO LVII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Liberdade provisória 
   concedida a co-réus. Isonomia. Questão não submetida ao Tribunal 
   a quo. Impossibilidade de conhecimento nesta Corte.
2.	Excesso 
   de prazo da instrução criminal até então razoável em virtude da 
   complexidade da ação penal e do elevado número de envolvidos. Há, 
   no entanto, circunstância não mencionada nas razões da impetração,
   mas que deve ser levada em conta. No dia 2 de março de 2009 foi 
   declarada a incompetência superveniente do Juízo ante a 
   diplomação de um dos co-réus no cargo de Prefeito Municipal, 
   determinando-se a remessa dos autos à Corte Regional. Desmembrado 
   o feito, o Ministério Público interpôs recurso em sentido 
   estrito. Os autos somente foram remetidos ao TRF da 5ª Região 
   seis meses após o recebimento do recurso. Esse acréscimo, 
   significativo, de prazo não pode ser atribuído à defesa, mas ao 
   Juízo Federal que, injustificadamente, não fez a remessa ao 
   Tribunal em tempo razoável. Cumpre observar que, embora sejam 
   sessenta e quatro os acusados, apenas o paciente encontra-se 
   preso preventivamente --- e há dois anos --- sem previsão do 
   término da instrução criminal.
3.	Os fundamentos da prisão 
   cautelar, considerada a excepcionalidade dessa medida, devem ser 
   reavaliados a qualquer tempo, a fim de evitar-se o cumprimento da 
   pena sem sentença transitada em julgado, em evidente afronta ao 
   artigo 5º, inciso LVII da Constituição do Brasil. A prisão 
   cautelar, no caso decretada por conveniência da instrução 
   criminal, deixou de ser necessária face ao avançado estágio do 
   processo, além de o paciente ter confessado a autoria do crime 
   que lhe foi imputado.
	Habeas corpus conhecido em parte e, nessa 
   extensão, deferido.